Tribunal: TJMT
Processo: 0005001-05.2011.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0005001-05.2011.8.11.0064
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LAURO CARVALHO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 71374021):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO JUNTADA DE PROCEDIMENTO CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO DE ENTORPECENTES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E DA MERCANCIA DE DROGAS – ACUSADO PRESO POR FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO COM QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA – DESTINAÇÃO AO USO EVIDENCIADA – ELEMENTOS FRÁGEIS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 (CONSUMO PESSOAL) – PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS REFERENTES À DOSIMETRIA DE PENA PREJUDICADOS – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de traslado da medida investigativa para a ação principal não constitui nulidade quando garantido às partes do processo o acesso à medida cautelar que autorizou a interceptação telefônica, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1050984/AP).
Impõe-se a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para a de uso próprio, porquanto das circunstâncias fáticas reveladas nos autos não se pode concluir que o acusado exercia a traficância, com quem foi apreendida ínfima quantidade de entorpecente, devendo-se invocar, portanto, o princípio do in dubio pro reo.
Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.
A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 71835990), o Recorrente sustenta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e aos artigos 28, 33, caput, e 35 todos da Lei no 11.343/06, ao argumento de que “equivocou-se o Tribunal a quo ao absolver o recorrido da prática do crime de associação para o tráfico por ausência de provas e ao desclassificar a conduta prevista no artigo 33, caput, para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, amparado no brocado do in dubio pro reo”.
Sustenta que “a absolvição fundada em insuficiência probatória para a condenação, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mostra-se um caminho fácil, que evidencia uma análise equivocada do acórdão, assim como o estudo superficial dos elementos probatórios colhidos na instrução processual ocasionou a aplicação equivocada do princípio in dubio pro reo”.
Assevera que “a autoria do tráfico de drogas também é inconteste, visto que restou devidamente comprovado que o recorrido estava a promover o tráfico de drogas, não havendo razão para se operar a desclassificação para consumo pessoal”.
Assim, requer “seja o presente recurso especial conhecido e provido, para condenar o recorrido Lauro Carvalho da Silva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, diante da contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e aos artigos 28, 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06”.
Recurso tempestivo (Id. 72078986).
Contrarrazões (Id. 73569971).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e aos artigos 28, 33, caput, e 35 todos da Lei no 11.343/06, fundada na existência de provas suficientes para ensejar a condenação do Recorrido pelo crime de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (3,53 G DE CRACK). ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO DE DECOTE DO RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO PERPETRADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ABSOLVEU O ORA AGRAVANTE NA CARÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECONSIDERADA.
1. Consta do combatido aresto que na hipótese em comento não identifico provas suficientes da traficância. Ainda que plausível a apreensão dos narcóticos com o réu, os demais elementos aportados aos autos não permitem afirmar, com a certeza necessária ao juízo condenatório, que as porções apreendidas eram destinadas a terceiros.
2. Impõe-se a reconsideração da decisão ora agravada, haja vista a verificação de que o recurso especial acusatório não possui condições de admissibilidade, ante a necessidade do reexame do contexto fático-probatório, vedado pela incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental provido, reconsiderando a decisão agravada, no sentido de não conhecer do recurso especial.”
(AgRg no REsp 1853224/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 28/10/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O acolhimento da pretensão recursal de condenação do recorrido pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas, a fim de reformar o acórdão que o absolveu ante a ausência de provas que indicassem a traficância, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas na instância ordinária, o que é vedado no julgamento do recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1643295/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017) (destaquei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça